Tribunal: TJBA
Processo: 8169274-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8169274-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

EMBARGADO: RICARDO DE ALEXANDRIA FAHEL e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO SILVA MAGALHAES JUNIOR, MARCO VALERIO VIANA FREIRE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ALPHAVILLE URBANISMO S/A E OUTRO, contra acórdão que deu provimento parcial
à
Apelação interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária nº 8169274-36.2022.8.05.0001, ajuizada por RICARDO DE ALEXANDRIA FAHEL E OUTRO. Sustentaram a existência de omissão no julgado, quanto à aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização e juros legais, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, no REsp nº 1.795.982 e, mais recentemente, pela Lei nº 14.905/2024. Postularam a atribuição de efeitos infringentes aos Aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve omissão no acórdão, no tocante à aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros legais, diante do entendimento firmado pelo STJ, no REsp 1.795.982, e da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são admitidos, apenas, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A alegação de omissão é afastada, pois a matéria referente à aplicação da Taxa Selic não foi suscitada oportunamente no processo, e o julgado do STJ invocado é posterior ao acórdão
atacado
.

5. Ainda assim, por se tratar de matéria de ordem pública, o Colegiado analis
ou
a alegação, mas conclui que a aplicação da Taxa Selic não se impõe, uma vez que o contrato, celebrado entre as partes, previu expressamente a incidência de juros moratórios de 1% ao mês.

6. O entendimento do STJ, no REsp 1.795.982, se aplica,
somente,
nas hipóteses em que não haja estipulação contratual válida sobre os juros, o que não é o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.
_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.795.982, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.09.2020.

_____________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8169274-36.2022.8.05.0001
, em que figura
m
como Embargante
s
ALPHAVILLE URBANISMO S/A E OUTRO,
sendo

Embargad
o
s

RICARDO DE ALEXANDRIA FAHEL E OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.